Tribunal: TJMT
Processo: 1004103-70.2022.8.11.0037
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004103-70.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WELDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 001.919.661-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAUL DE SOUZA SANTANA - CPF: 061.777.541-98 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDEMY DE SOUZA SERAFIM - CPF: 631.317.491-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELDO GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, II E §3º, II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – CONVERGÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Nas hipóteses em que o conjunto probatório não deixa dúvidas de que o apelante concorreu para subtração do veículo da vítima e para sua morte, inviável o acolhimento do pleito absolutório em relação ao crime previsto no art. 157, §2º, II e §3º, II, do Código Penal

Embora o julgador não esteja vinculado a critérios matemáticos fixos para estabelecer a pena basilar, a sua aferição deve atender à razoabilidade e proporcionalidade.

As majorantes previstas no art. 157, §2º e §2º-A, do Código Penal, em razão de sua posição topográfica, demonstram que sua incidência resume-se às hipóteses dos crimes de roubo próprio (
caput
) e impróprio (§1º), motivo pelo qual não se aplicam aos crimes de roubo qualificado indicados no art. 157, §3º, da Lei Penal (resultado morte ou lesão corporal grave).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004103-70.2022.8.11.0037

APELANTE: WELDO GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Weldo Gonçalves da Silva
em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do processo nº 1004103-70.2022.8.11.0037, cujos termos lhe impuseram a pena de
43 (quarenta e três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa
, em razão da prática delitiva constante no art. 157, §2º, II, e §3º, II, do Código Penal (ID153312696).

Inconformado,
Weldo Gonçalves da Silva
interpôs o presente recurso de apelação onde pugnou por sua absolvição, sustentando a insuficiência de provas para manutenção de sua condenação e, alternativamente, pela readequação de sua pena (ID 153312704).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 153312706).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento da irresignação (ID 154383158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELDO GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
Weldo Gonçalves da Silva
foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso como incurso nas penas do art. 157, §2º, II e §3º, II, do Código Penal por, supostamente, no dia 17/04/2022, em comunhão de esforços com
Janelise Gonçalves da Mota
(falecida), cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com manifesto
animus furandi
, em concurso de pessoas, mediante violência, com o firme desígnio de subtrair o veículo automotor da marca FORD, modelo ECOSPOT, cor prata, placas NJA 8510, pertencente à vítima LAUDEMY DE SOUZA SERAFIM, desferiram-lhe diversos golpes com o uso de instrumento inciso (faca), causando múltiplas lesões na vítima, conforme descrito no Laudo Pericial de Num. 86888855, que foram causa suficiente de sua morte por choque hipovolêmico.

De acordo com a narrativa ministerial:

“[...] na data dos fatos a suspeita JANELISE, que até então
mantinha um relacionamento com a vítima, em unidade de desígnio com o denunciado WELDO, com propósito de subtrair o veículo automotor marca/modelo FORD ECOSPOT, pertencente à vítima LAUDEMY, desferiram-lhe diversos golpes com o uso de instrumento inciso (faca), sendo que a violência empregada na subtração provocou o resultado morte na vítima.

Ressai dos autos, que a equipe plantonista da Polícia Judiciária Civil foi acionada por uma guarnição da Polícia Militar na data de 17/04/2022, por volta de 07h48min, para comparecer aos fundos da Fazenda Tupã, divisa com o bairro Primavera III, em razão da localização do corpo da vítima dentro de um córrego.

Após a realização de diligências, foi apurado que a vítima se tratava de LAUDEMY DE SOUZA SERAFIM. Em contato com familiares de LAUDEMY, estes informaram a subtração do aparelho telefônico, do veículo ECOSPORT e da carteira da vítima.

De posse destas informações, os policiais que atuaram no caso em tela promoveram diligências e obtiveram a informação que o denunciado WELDO GONÇALVES DA SILVA e JANELISE GONÇALVES MOTA, alcunha “ALERQUINA”, foram vistos conduzindo um veículo ECOSPORT de cor prata, durante a madrugada do dia 17/04/2022, na região dos bairros Primavera 3 e São José.

Consta dos autos também, que durante as investigações foi apurado que WELDO e JANELISE, logo após o crime se deslocaram para a cidade de Rondonópolis/MT em posse da res furtiva, entretanto, por falhas mecânicas tiveram que acionar uma empresa de guincho que levou o veículo até a cidade de Rondonópolis/MT.

Durante as diligências realizadas na cidade de Rondonópolis/MT, foi informado pelo proprietário da oficina Radiadores Rondonópolis, identificado nos autos pelo nome de Ricardo, que um casal solicitou o resgate de um veículo no dia 17/04/2022 e no dia seguinte retornou a oficina para solicitar o orçamento para reparo. Por meio das imagens das câmeras de segurança do referido estabelecimento, foi constatado pela polícia que o casal mencionado pela testemunha se tratava de WELDO e JANELISE, bem como foi localizado o veículo da vítima no local.

Foi apurado ainda, que no dia 19/04/2022, JOÃO VICTOR RIBEIRO DA SILVA, filho de WELDO, compareceu à oficina Radiadores Rondonópolis e fez o cadastro em seu nome para autorizar os reparos no veículo ECOSPORT, sendo informado ainda pela testemunha Ricardo, que JANELISE e JOÃO VICTOR estavam ofertando o veículo para venda.

Em continuidade às diligências, no dia 27/04/2022, os investigadores da Polícia Civil foram informados pela Sra. Eunice Rodrigues dos Reis, que o proprietário do Hotel Casablanca, o Sr. José Humberto Pires, recebeu o casal JANELISE e WELDO no dia 17/04/2022, por volta das 21h00, e recebeu JOÃO VITOR no dia 19/04/2022, por volta das 00h40min.

Infere-se dos autos, que no dia 22/04/2022 foram localizados dois corpos na zona rural da cidade de Rondonópolis-MT, os quais posteriormente foram identificados como JANELISE GONÇALVES MOTA e JOÃO VICTOR RIBEIRO DA SILVA, sendo que as informações iniciais dão conta que o crime foi praticado em resposta ao crime de latrocínio que ceifou a vida da vítima LAUDEMY e, em razão do mesmo crime, o denunciado WELDO foi vítima de tentativa de homicídio na cidade de Primavera do Leste dias depois, supostamente perpetrada por ALVARO FONSECA DA SILVA e um comparsa não identificado nos autos.

Por fim, ao ser ouvido perante a Autoridade Policial o denunciado WELDO declarou que levou o veículo para a cidade de Rondonópolis/MT a pedido de JANELISE, mediante promessa de pagamento (Termo de Declaração de Num. 86888849, pág. 27/28)”.

Conforme consta nas informações preliminares registradas no boletim de ocorrência nº 2022.101928, o fato narrado na inicial começou a ser investigado após a Polícia Civil ser acionada em 17/04/2022 por policiais militares informando que o corpo da vítima foi encontrado dentro de um córrego, com as mãos amarradas, a boca amordaçada e com perfurações de faca, inclusive com um canivete cravado na região do peito (ID 153312216).

Após a vítima ser identificada, os investigadores se dirigiram até sua residência, onde foram informados que a vítima possuía e estava conduzindo um veículo Ford Ecosport, de cor prata, placa NJA-8510, bem como transportando dinheiro em espécie. Na ocasião constatou-se que além do automóvel e dos valores financeiros, também foram subtraídos da vítima documentos pessoais, um aparelho celular e sua carteira (ID 153312216).

Diante destas informações iniciais, os investigadores começaram a investigação entendendo, em tese e a princípio, pela prática do crime de latrocínio. Segundo o relatório policial acostado ao feito, no dia 17/04/2022, testemunhas teriam visto o apelante
Weldo Gonçalves da Silva
e
Janelise Gonçalves Mota
conduzindo um veículo Ecosport de cor prata durante a madrugada (ID 153312227).

Consta no documento policial que nesta mesma data (17/04/2022), o veículo Ford Ecosport, cor prata, placa NJA-8510 precisou ser guinchado, após pedido feito por um casal que retornou à oficina no dia seguinte para solicitar o orçamento para manutenção do automóvel. O relatório policial também contém imagens do circuito de monitoramento do estabelecimento responsável pelo guincho e monitoramento do veículo da vítima (Ecosport), as quais confirmaram que o apelante
Weldo Gonçalves da Silva
e

Janelise Gonçalves Mota
foram as pessoas resgatadas conduzindo o mencionado automóvel (ID 153312227).

Igualmente se sublinhou que “
no dia
27/04/2022, a Senhora Eunice Rodrigues dos Reis nos informou que o proprietário do Hotel Casablanca, José Humberto Pires recebeu o casal JANELISE e WELDO por volta das 21:00 horas de domingo 17/04/2022 e recebeu JOÃO VITOR no dia 19/04/2022 por volta das 00:40 horas
”
(ID 153312227).

Dentre outras informações, consta que no dia 22/04/2022 dois corpos foram localizados carbonizados na zona rural da cidade de Rondonópolis/MT, os quais posteriormente foram identificados como sendo de
João Vitor Ribeiro
e de
Janelise Gonçalves Mota
(ID 153312227).

Após ser preso em 31/05/2022, o apelante
Weldo Gonçalves da Silva
foi interrogado perante a autoridade policial, ocasião em que negou ter participado do crime de latrocínio, informando apenas que transportou o veículo para a cidade de Rondonópolis/MT (ID 153312218).

A negativa de participação no roubo e morte da vítima já havia sido feita perante a autoridade policial em 25/04/2022, quando o apelante
Weldo Gonçalves da Silva
não apenas negou a participação nos fatos, mencionando que apenas transportou o veículo para Rondonópolis/MT, como também atribuiu a autoria do fato à
Janelise Gonçalves Mota
(vulgo
Alerquina
).

Na oportunidade, o apelante narrou: “
QUE não sabendo precisar o exato dia, mas acredita que seja na segunda-feira, dia 18/04/2022, estava na casa do filho JOÃO VITOR RIBEIRO, no endereço RUA JATOBA, 47, PRIMAVERA 03, quando JOÃO recebeu uma ligação de ALERQUINA (identificada como Janelise Goncalves Mota); QUE JOÃO colocou a ligação em viva voz e ALERQUINA disse que tinha uma camionete (veículo Ecosport) e precisa que alguém a levasse para Rondonópolis, pois estava com o veículo e os documentos dele; QUE o Declarante relata que pediu para seu filho JOÃO perguntar para ela, se iriam ganhar alguma coisa para fazer o corre, então ALERQUINA respondeu que sim, QUE o Declarante relata que logo após encerrar a ligação, foi a casa de ALERQUINA QUE quando chegou na casa dela, o veículo ECOSPORT DE COR PRATA estava na garagem da casa; QUE então ALERQUINA abriu o portão e entregou as chaves do carro; QUE na mesma hora que ALERQUINA entregou a chaves, também entregou os documentos do veículo, que estavam em dia; QUE pegou o veículo e saiu com ALERQUINA, QUE passou na casa de seu filho JOÃO e o pegou e saíram e direção a Rondonópolis;
[...]
QUE ALERQUINA disse que pagaria R$ 1000,00 para os dois pelo corre;
[...]
QUE já em Jarudore, o carro quebrou a transmissão; QUE então ALERQUINA chamou um Guincho de Rondonópolis, que veio e guinchou o veículo e levou ambos também para Rondonópolis; QUE no caminho ALERQUINA disse que o carro era de um conhecido dela e iria trocá-lo por um carro de menor valor e pegar o troco;
QUE ALERQUINA perguntou se o dono do Guincho tinha oficina para arrumar o carro, então combinou para ele levar o veículo, arrumar e quando estivesse pronto, o pegaria e pagaria tudo
; QUE quando chegaram em Rondonópolis, o dono do Guincho os deixaram em posto de gasolina uma quadra acima da antiga Rodoviária; QUE então ALERQUINA começou a fazer um corre para vender o carro;
[...]
QUE então, enquanto estavam atrás de comprador, ALERQUINA fez uma ligação para um irmão (faccionado do comando vermelho);
QUE ouviu na ligação a pessoa do outro lado linha dizer, é melhor você falar a verdade, joga limpo, então ALERQUINA respondeu, foi eu mesmo que matei esse cara, eu dei uma facada nele
;
o cara dono da camionete está morto; QUE o Declarante relata que nesse momento ficou com medo, pois entendeu o que estava acontecendo
; QUE então o Declarante relata que chamou seu filho para ir embora, pois viu que tinha algo errado; QUE então JOÃO respondeu que tinha uma dívida e não poderia ir embora, pois iria ir entregar o carro junto com ALERQUINA. pois ela já havia combinado com um irmão (faccionado) a venda do carro; QUE o declarante relata que então foi embora sozinho e ALERQUINA ficou com JOÃO;
[...]
QUE quando já estava em Primavera do Leste, sua Nora BIANCA mostrou a foto de duas pessoas que haviam sido queimadas em Rondonópolis;
[...]

QUE depois veio a confirmação que se tratava de JOÃO e ALERQUINA que haviam sido mortos
. QUE no mesmo dia que chegou de Rondonópolis, ROBINHO, correria do tráfico, que fica comumente no posto 2000 da salda de Paranatinga disse: “se tá vivo braqueara, BOLADÃO me falou que mandou matar todo mundo”; QUE o Declarante relata que BOLADÃO é uma das lideranças do Comando Vermelho, e seu nome é ALVARO, ele mora no VALE VERDE
[...]” (ID 153312220 – pp. 23/25).

Em 25/04/2022, o veículo Ecosport da vítima foi localizado em uma oficina mecânica da cidade de Rondonópolis/MT. De acordo com o proprietário do estabelecimento comercial, “
no dia 17/04/2022, por volta das 20 horas, um casal havia solicitado o serviço de guincho, onde o veículo Ford Ecosport, de placa NJA-8510 estava numa estrada rural com acesso a rodovia MT-130 para deslocamento a Rondonópolis. Que este casal deixou de imediato o veículo na oficina [...] para conserto. E que em outro dia, 19/04/2022, o casal voltou com outro jovem por nome
João Vitor Ribeiro
. Que este fez o cadastro na oficina autorizando o reparo no veículo
[...]” (ID 153312220 – pp. 37/38).

Durante a fase judicial da persecução penal, o investigador da Polícia Judiciária Civil
Dalton Ribas Nery
confirmou que após o corpo da vítima ter sido encontrado, cogitou-se inicialmente tratar-se de crime de homicídio. Todavia, após o levantamento de mais informações, constatou-se que o fato aparentava ser crime de latrocínio, motivo pelo qual passou a ser responsabilidade da Delegacia de Roubos e Furtos.

Relatou que assim que assumiram o caso, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa relatou aos investigadores a informação do possível envolvimento do apelante
Weldo Gonçalves da Silva
e de
Janelise Gonçalves Mota
(vulgo
Alerquina
), os quais teriam sido vistos na madrugada do crime dirigindo um veículo Ford Ecosport de cor prata.

Confirmou que depois receberam a informação de que
Janelise Gonçalves Mota
(vulgo
Alerquina
)

e
João Vitor Ribeiro
foram mortos e carbonizados na cidade de Rondonópolis/MT e que intimaram o apelante
Weldo Gonçalves da Silva
para prestar esclarecimentos.

Após registrar o teor das declarações do apelante
Weldo Gonçalves da Silva
, a testemunha IPC
Dalton Ribas Nery
relatou que diligenciaram até a delegacia para onde o veículo da vítima foi levado e obtiveram imagens do local. Relatou que “
analisamos essas imagens e vimos que na verdade quem só chegou na oficina com esse veículo né
, [...]
só ele e a Alerquina né, ele chega, o guincho chega com o veículo em cima, ele desce, desce ele
, [...]
dá pra notar que é ele, desce a Alerquina né, e eles deixam esse veículo na oficina e eles vão pra um hotel né, nós tivemos também nesse hotel, entrevistamos lá, a recepcionista né, mostramos imagens, ela reconhece que era ele
, [...] e depois né [...] acho que dois dias depois que chega o João Victor lá [...] no hotel, então, ele fala que foi os dois, aí já tem essa controvérsia na versão dele né, ai ele fala que acreditava que inicialmente era só pra vender o carro, mas ele se contradiz, [...]
então porque que ele passou ali por desvios, enfim, se tava tudo certo, então eu entendo que ele tinha consciência de que esse veículo que ele levou era um produto de algo ilícito né, sem contar das informações que nós tivemos de que ele trafegou no dia que a vítima que foi encontrada morta estava andando com esse veículo juntamente com a Alerquina em Primavera do Leste
[...] então, na oitiva dele, nós fomos lá, vimos que só ele [...] esteve inicialmente com a Alerquina nesse veículo né, e o que que acontece, eu acredito que o filho dele foi depois pra poder resolver o problema mecânico desse carro né, que ele foi levado pra oficina e, [...] provavelmente, por falta de dinheiro, por algum motivo, esse filho dele teve que ir né, se apropriou de uma moto aqui, [...] e foi lá socorrer o pai, algo aconteceu em Rondonópolis, que o Weldo veio embora e acabou ficando só a Janelise e o João Victor em Rondonópolis, que acabaram sendo mortos né, essa foi até o que eu participei [...] essas diligências em Rondonópolis que certificou de que o João Victor é, em nenhum momento ele é citado, só o Weldo né, que é citado ali como [...] que é visto com a Janelise e com o veículo né e transitando
[...]” (extrato da sentença – ID 153312696).

Além das informações relatadas pela testemunha IPC
Dalton Ribas Nery
, do policial civil
Joab Vinícius Martins de Siqueira
acrescentou que: “[...]
o decorrer da investigação, acompanhei também diligência, e tinha uma entrevista, entrevistei um cara que foi ouvido, uma testemunha que foi ouvida, e ele alegou que a Janelise tinha convidado esse cara, convidado lá no bairro ainda, bairro primavera III, pra matar um cara que estava pra roubar o carro, esse cara se negou a participar
[...],
mas porém ele informou que ela tava atrás do Weldo, que ela procurou o Weldo né
[...]
na sequência, conseguimos ai voltar no local da possível residência de Janelise né, porém, o imóvel tava fechado e confirmamos ali que ela morava na rua, e também confirmamos que
[...]
a vítima Laudemir
[...]
tinha um relacionamento com a Janelise
[...]
depois confirmamos lá que ele que pagou aluguel, ele que colocou ela lá, inclusive populares ali, vizinhos né, viram que as vezes ele deixava o carro na porta, as vezes ele dormia pra dentro do carro, então justificava
[...]
ali dessa forma justifica porque uma mulher sozinha conseguiu né, copitar o cara pra entrar na residência e ficar lá a espeita, e ela, Janelise, segundo as informações, ela planejou né, ela planejou praticar o homicídio com o fim de subtrair o veículo né
[...]
porém ela não, de forma alguma,
ela teria condições de praticar esse ato, até porque a vítima foi encontrada com um

canivete encravado no peito e ela também tinha outras lesões na parte de trás
[...]
porém
[...]
a suspeita não ia conseguir dar sequências de golpes na vítima porque a vítima Laudemir é um homem alto, forte né, um homem troncudo, de alguma forma ele ia reagir, ou seja, o Weldo ele foi convidado né
, [...]
pela Alerquina antes do corpo de Laudemir ser localizado e ele foi visto na madrugada pouco antes do... com o veículo do Laudemir, o Weldo foi visto com o veículo de Laudemir e ao lado de Alerquina lá no São José né, testemunhas relataram isso pra nós
[...]
e ai Weldo é visto com o veículo e com a principal suspeita, um pouco antes do corpo de Laudemir ser localizado no rio
[...]
na oficina do guincho que fez o socorro do veículo quebrado
[...]
foi socorrido na estrada
[...]
porque ele fugiu da comarca aqui pelas estradas vicinais aqui, fugindo da PRF, da polícia militar
[...]
e ainda quebrou o veículo, com esse resgate teve imagem que mostra, que identifica, que demonstra que o Weldo e Janelise chegaram sozinhos, eles chegaram os dois, somente o casal juntamente com o veículo na oficina, dali eles foram pra um hotel e há cadastro deles lá somente deles dois chegando no hotel e que João Victor ele depois, ele se apropria aqui duma motocicleta, de um conhecido
[...]
depois dessa ida de Weldo e Janelise pra Rondonópolis e ai o João Victor chega em Rondonópolis depois de Weldo, depois de Janelise pra fazer o cadastro pra consertar o veículo lá e depois ele fazer a venda do veículo né, porém, Weldo sai de Rondonópolis sem vender o veículo, e depois a gente faz a localização do veículo ne, que coleta todas as informações, ou seja, o Weldo ele teve com a Janelise, foi o único, a única pessoa que teve com Janelise, pouco antes do Laudemir ser encontrado morto, e ele foi visto logo em seguida com o veículo da vítima e também fora da cidade aqui de Primavera, é o único que tem acesso a Janelise lá, e teve informações também que o Weldo já foi visto lá da Janelis
[...]”

(extrato da sentença – ID 153312696).

Durante a fase judicial procedeu-se à oitiva da testemunha
Ricardo de Souza
(proprietário da oficina) que reconheceu o apelante
Weldo Gonçalves da Silva
como a pessoa que levou o automóvel da vítima à seu estabelecimento comercial.

Em seu depoimento, esclareceu: “[...]
gente foi acionado né, por um terceiro, que tem guincho também, pra gente fazer o serviço de remoção porque o veículo se encontrava numa área rural,
[...]
ai a gente pegou o veículo, meu funcionário pegou o veículo, trouxe até a minha empresa, e ele falou que no dia seguinte ia vir a oficina, e meu próprio motorista falou pra ele que a gente tem uma oficina também, então, ele já deixou o carro pra consertar aqui na empresa; Promotor: Sua oficina é a radiadores Rondonópolis? Testemunha: correto Promotor: E quem que você atendeu relacionado a esse veículo aqui? Segundo consta, a polícia judiciária civil apresentou aqui uma informação de que
[...]
o Weldo e a pessoa que é conhecida como Alerquina que é comparsa dele, que levaram esse veículo lá pra sua oficina, é isso? Você reconheceu eles? Testemunha: Não
[...]
eu não vi ninguém, eu não conversei com ninguém, meus funcionários que prestou serviço de ir lá buscar o veículo, trouxe até a minha base, que minha base fica junto com a radiadora Rondonópolis, e assim, no outro dia seguinte eles vieram até na minha oficina e abriu a ordem de serviço pra consertar o carro, então, eu mesmo particularmente, não vi essas pessoas, não conversei com essas pessoas, apenas funcionários meu, que conversou com as pessoas; Promotor: E quem que foram essas pessoas?
[...]
Testemunha:
[...]
eu informei todas as imagens de câmera aqui da empresa,
[...]
parece que foi o guri que morreu que veio aqui com o carro junto com a ... não sei se é esposa do pai dele, ou amante, ou amiga, não sei, o dia que o carro veio pra empresa, a gente puxamos aqui as câmeras, quem trouxe foi o pai, e essa mulher, uma loira
[...]
depois que o veículo chegou aqui, acho que passou um dia, ou no outro dia seguinte, veio aqui até a empresa o filho dele com essa mulher de novo, ai eles conversam com funcionários da empresa
[...]
o carro foi retirado pela polícia civil
[...]
Promotor: Então, cronologicamente, o pai chega com o carro no dia a noite, [...] e no outro dia vai a loira e o filho dele? Testemunha: Eu não sei te informar
[...]
não sei se foi na segunda ou na terça, mas o pai não veio aqui na empresa, quem veio foi o, acho que foi o guri, foi mais a
[...]
loira
[...]
Promotor: Mas o pai tava junto quando levou o carro? Testemunha: Exatamente
[...]
Quando o carro chegou a empresa, ele chegou junto com o meu guincho, com o meu funcionário
” (extrato da sentença – ID 153312696).

Igualmente deve-se registrar que a testemunha
José Humberto Pires
(proprietário do hotel onde o apelante se hospedou) também trouxe informações que contribuíram para o esclarecimento dos fatos. Em seu depoimento, mencionou: “
o domingo do dia 17 de abril, por volta de 20h30min
[...]
ai subiu a
[...]
né, subiu e perguntou os valores da diária pra casal, e eu informei, ela preferiu o valor de uma diária mais barata, que seria 100,00, só que no momento ela só tinha 70,00, perguntou se poderia pagar no dia seguinte, eu falei que não, que o pagamento seria na entrada
[...]
ai ela desceu, ai passaram-se mais ou menos uma hora e meia, eu fui lanchar, desci, fechei a porta térrea lá em baixo, e tava
[...]
vi que eles estavam do outro lado da rua na calçada, tanto ela como o rapaz que eu não lembro o nome
, [...]
e eu tava lanchando, passou mais ou menos uns 30 minutos ela me liga, é.. ‘o senhor passa cartão’, eu até passo, até tenho a maquinha, mas como eu vi ela assim meio estranha, cabelo colorido, as tatuagens, despertou assim que um receio, eu falei ‘não, não passo cartão’
, [...]
depois ela me voltou ligar, ‘ó, já to aqui na frente do hotel, to com o dinheiro
’ [...]
ai terminei meu lanche e vim hospeda-los, isso foi no domingo pra segunda-feira, e as diárias do hotel vencem ao meio dia,
[...]
às 13h00min eles ainda no quarto, não tinham saído pra nada, ai foi quando eu bati no quarto, pedi para que desocupassem, caso não

fosse continuar com a diária ou renovar, ai eu sai, fui trabalhar, só voltei no final do dia, e ela havia renovado a diária com a minha funcionária, quanto ao crime eu não sei dizer porque a gente só ficou sabendo depois né, então, o que ela disse quando veio hospedar ‘ah, a gente tava de viagem e o carro estragou, teve que ser guinchado’, é a única informação que a gente sabia
[...]
ai voltando na sequência da segunda feira
[...]
minha funcionária foi embora e ficou eu na recepção, ai desceu o marido dela e pediu o carregador emprestado pra carregar o celular, eu falei que não, que a gente não emprestava, mas se ele quisesse deixar o celular carregando com os nossos carregador na recepção, poderia trazer e deixar e ele deixou e nesse meio tempo o telefone dele tocou umas quatro vezes, eu só vi a chamada sendo como filho, ai quando ele retornou pra pegar o celular eu falei ‘ó, o seu celular estava tocando, é o teu filho que tava ligando ai’, ai ele ‘ah tá, ele já ligou pra minha esposa, ele tá vindo de Primavera, tá vindo de moto, isso já deveria ser umas 20h00min,
[...]
e como ele estava num quarto de casal e tem também uma cama de solteiro, perguntou se os três poderiam ficar junto no mesmo quarto, eu falei ‘sim, podem, mas tem uma diferença de valores’
, [...]
e segundo ele o filho deveria chegar por volta de dez, dez e meia, mas não chegou, já chegou aqui no hotel já por volta de meia noite e quinze
[...]
e na chegada a mulher
[...]
foi cumprimenta-lo né,
[...]
ela até me mostrou uma foto no celular do carro numa oficina né
[...]
eles foram pro quarto dormir, no dia seguinte, eu tomei meu café, sai pra trabalhar
[...]
por volta das 10h20min mais ou menos, a minha funcionária me liga, falando que eles haviam saído do quarto na calada,
[...]
não entregou a chave, não comunicou nada e ainda saiu devendo essa diferença de valores do filho que ficou hospedado, ai a gente não teve mais notícias, até quando veio os policiais civis falando do crime que havia acontecido aqui na nossa cidade
[...]
Promotor: O seu José, mas quem chega com ela, é o Weldo
[...]
o senhor reconheceu? Testemunha: Sim,
[...]” (extrato da sentença – ID 153312696).

Por fim, o apelante
Weldo Gonçalves da Silva
negou a prática delitiva. Em seu interrogatório judicial relatou: “
eu peguei esse barco andando, a verdadeira é que eu fui com a camionete pra Rondonópolis, que ela foi quebrada e que eu andei nela, fui no São José, peguei uma droga, já era de manhã, e eu não sei que horário que foi que morreu esse senhor
[...]
eu peguei essa camionete pra poder levar em Rondonópolis e o que não bateu foi que eu falei pra eles que foi pra Rondonópolis eu, Alerquina e meu filho, mas não falei que nós tinha ido junto, foi eu e Alerquina e um tal de MT, e meu filho ficou, meu filho foi depois, porque tava demorando pra voltar, porque até então, nós foi pra Rondonópolis, porque a dona Alerquina falou que já tava vendida, que era só pra chegar lá e entregar
[...]
e falou pra mim que a camionete era produto de furto, mas eu não tinha ciência dessa morte senhor
” (extrato da sentença – ID 153312696).

À luz destes argumentos, passo a análise do arcabouço probatório colacionado ao feito nas duas fases da persecução penal, a fim de proceder a análise dos pedidos formulados nas razões do recurso de apelação interposto.

- Do pleito absolutório.

Nas razões de seu recurso, apelante alega que apesar de estar na posse do veículo da vítima após a prática do crime de roubo seguido de morte, isso não significa dizer que tenha participado do latrocínio, sustentando a inexistência de provas suficientes, devidamente produzido sob o crivo do contraditório (art. 155, CPP) a amparar a sentença penal condenatória (ID 153312704).

Durante a fase
inquisitorial
ficou demonstrado que (
i
)
de acordo com os investigadores
, testemunhas disseram ter visto o apelante
Weldo Gonçalves da Silva
e
Janelise Gonçalves Mota
conduzindo um veículo Ecosport de cor prata durante a madrugada do dia 17/04/2022; (
ii
) o referido veículo precisou ser guinchado e levado a uma oficina
por um casal
identificado pelas imagens do circuito interno como o apelante
Weldo Gonçalves da Silva
e
Janelise Gonçalves Mota
; (
iii
) no dia 17/04/2022, por volta das 21 horas, o apelante
Weldo Gonçalves da Silva
e
Janelise Gonçalves Mota
se hospedaram
juntos
em um hotel na cidade de Rondonópolis/MT; (
iv
)
o apelante relatou que apenas tomou conhecimento do latrocínio quanto já estava em Rondonópolis/MT
e já tinha deixado o carro na oficina; (
v
)
o apelante disse que ficou com medo de chamou seu filho para irem embora, mas seu filho disse que tinha uma dívida e ficou
; (
vi
) no dia seguinte, o apelante
Weldo Gonçalves da Silva
, seu filho
João Victor Ribeiro

e
Janelise Gonçalves Mota
foram até a oficina e autorizaram o reparo no veículo.

Durante a fase
judicial
, (
i
) os policiais confirmaram que testemunhas disseram ter visto o apelante
Weldo Gonçalves da Silva
e de
Janelise Gonçalves Mota
no dia do crime conduzindo o veículo da vítima, (
ii
) que ambos levaram o veículo até uma oficina após problemas mecânicos e (
iii
) se hospedaram juntos em um hotel; (
iv
) que o filho do apelante se dirige a Rondonópolis/MT em data distinta; (
v
) um terceiro não identificado disse que foi procurado por
Janelise Gonçalves Mota
para roubar um carro e matar seu proprietário, mas que não aceitou, motivo pelo qual o apelante foi procurado; (
vi
) inicialmente o apelante
Weldo Gonçalves da Silva
e de
Janelise Gonçalves Mota
ocuparam o mesmo quarto e, depois, ambos dividiram o quarto do hotel com o filho do apelante.

Ou seja, embora o apelante tenha negado a prática delitiva, aduzindo que apenas pegou o veículo, sem consciência dos fatos anteriores, a prova dos autos não deixa dúvidas de que:

- o apelante foi visto com
Janelise Gonçalves Mota
conduzindo o veículo da vítima na madrugada do dia do crime;

- o apelante buscou uma rota rodoviária alternativa (o que afasta a alegação de que pensasse que estivesse tudo em ordem com o veículo);

- o apelante não quis fazer o registro da manutenção do veículo em seu nome, indicando a ciência de que se tratava de produto de ilícito;

- após o delito o apelante e
Janelise Gonçalves Mota
ocuparam o mesmo quarto de hotel, onde ficaram juntos, inclusive chegando a dividir o mesmo quarto com seu filho.

- apesar de o apelante ter dito que tomou conhecimento de que
Janelise Gonçalves Mota
matou o proprietário do veículo, motivo pelo qual chamou seu filho para irem embora, os autos indicam que a versão não é verdadeira. Isso porque o filho do apelante chegou em Rondonópolis/MT em dia diverso do dia do crime, enquanto por sua alegação inicial isso teria se dado naquela data.

Deve-se ter em conta que de acordo com os elementos indicados nestes autos, um dos principais elementos de prova colacionados ao feito são as declarações dos policiais que participaram das investigações. Tais elementos de prova, vez que convergentes e harmônicos, autorizam a fundamentação da sentença condenatória, pois “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado nº 08 da TCCR/TJMT).

Por oportuno, impõe-se mencionar que o Laudo Pericial nº 210.1.01.2022.014549-01 (necrópsia) descreveu que a vítima possuía “
várias feridas de formas lineares
, medindo aproximadamente entre 1,0 e 3,5cm; e localizadas nas regiões: masseteriana direita, mentoniana, torácica esquerda, mamária esquerda, face anterior do terço médio do braço direito, prega do cotovelo direito, cervical posterior, cotovelo direito e face dorsal do punho direito. Apresentam-se com bordas afastadas e regulares, sangrante, com centro mais profundo que suas extremidades e com caudas de escoriação marcando o final da ação do instrumento cortante; características da ferida incisa. Obs.:
na maior lesão localizada em região mamária esquerda, estava com uma faca incrustada até seu cabo
” (ID 153312226).

Ou seja, a desproporção física entre a vítima e
Janelise Gonçalves Mota
comprova que o crime não foi praticado apenas por esta última, que certamente não teria força suficiente para amordaçar a vítima, amarrá-la, esfaqueá-la diversas vezes e, inclusive, cravar um canivete em seu tórax.

Sendo assim, não apenas com base nas inconsistências nas palavras do apelante, mas notadamente na prova judicializada, tem-se que todos os elementos não deixam dúvidas de que o apelante também participou do crime de latrocínio narrado na inicial.

Diante do exposto, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

- Pedido de readequação da pena.

No que se refere ao pedido alternativo de readequação da pena-base, o pleito do apelante merece parcial acolhimento.

O crime de roubo com resultado morte possui pena em abstrato de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos.

Durante a aferição da pena basilar, o juízo
a quo
valorou negativamente os
antecedentes
, as
consequências
, as
circunstâncias
e a
personalidade
, motivo pelo qual ficou estabelecida em 28 (vinte e oito) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa. No que se refere aos
antecedentes
e
personalidade
, as justificativas apresentadas na sentença não comportam qualquer reparo, pois devidamente motivadas.

A este respeito, consta na sentença: “
Quanto à sua personalidade, está é voltada a delitos desta natureza. [..]As circunstâncias em que ocorreu o delito é desfavorável ao réu, ante a análise do modus operandi empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolaram aqueles normais à espécie, notadamente no que concerne que o crime foi praticado em concurso de agentes
” (parágrafo 53 da sentença – ID 153312696).

Todavia, naquilo que diz respeito às
consequências
(morte da vítima), tal fato é inerente ao tipo penal.

No pertinente às
circunstâncias
(crime praticado em concurso de pessoas) a fundamentação revela-se idônea, pois o concurso de pessoas, conquanto esteja indicado como majorante (art. 157, §2º, II, do Código Penal), não pode ser considerado como tal no presente caso.

Isso porque, a referida causa de aumento de pena (art. 157, §2º, II, do Código Penal) não se aplica às hipóteses de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal ou morte (art. 157, §3º, I e II, do Código Penal).

Neste sentido, explica a doutrina que: “
tais majorantes são aplicáveis ao roubo próprio e ao roubo impróprio. De fato, a posição geográfica em que se encontram (§§ 2º e 2º-A) revela a intenção do legislador em permitir a incidência ao roubo próprio (caput) e ao roubo impróprio (§1º).
Não se aplicam, por igual motivo, às modalidades de roubo qualificado delineadas pelo §3º (roubo qualificado pela lesão corporal grave ou pela morte)
” (MASSON, Cléber.
Direito Penal
. Parte Especial. Vol. 2. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019, p. 374).

Portanto, o
concurso de pessoas pode ser considerado para fins de negativação da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime
.

A este respeito: “
A prática delitiva por meio de concurso de agentes pode ser elemento apto a justificar a exasperação da pena-base do crime de latrocínio. Além de não constituir elemento inerente ao tipo penal, é modo de execução que foge ao comum para o delito em questão, justificando o aumento da pena neste aspecto
” (AgRg no HC n. 601.845/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021).

Deste modo, a pena basilar deve ser reformada, mantendo-se a negativação das
circunstâncias
,
personalidade
e
antecedentes
, mas afastando-se a circunstância judicial relativa às
consequências do delito
.

Conquanto a sua dosagem não esteja vinculada a critérios matemáticos estabelecidos em lei, a pena basilar no caso deve ser readequada para
23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Presente a agravante da reincidência, fixo a pena provisória em
27 (vinte e sete) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

Por fim, tendo em vista que a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, CP) foi considerada como
circunstância judicial
, não havendo outras causas de aumento ou de diminuição de pena, a reprimenda do apelante resta definitivamente ajustada em
27 (vinte e sete) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, devendo ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto apenas para redimensionar a pena do apelante para
27 (vinte e sete) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023